Tribunal: TJDFT
Processo: 0701295-96.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE TESE. VIA INADEQUADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO POSTERIOR À CONDENAÇÃO. NÃO RETROATIVIDADE. ERRO MATERIAL NO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. CORREÇÃO DE OFÍCIO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela recorrente em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao recurso inominado por ela interposto.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4. A embargante alega que há premissas equivocadas no julgado, pois teria sido considerado que a recorrida prestou serviço à recorrente, que não houve demora nas solicitações, que a recorrente cursou durante o período de suspensão, que não foi apresentado atestado médico, que o atestado era apenas do mês de janeiro, que a recorrente pagou o que cursou, que o serviço foi prestado pela recorrida conforme contratado, que não houve má prestação de serviço e que a ausência de falha implicaria no indeferimento dos pedidos. Aduz que há contradição no tocante à afirmação de que a recorrente cursou as duas pós-graduações, pois, por erro no sistema da recorrida, a demorada na suspensão implicaria em constar a matéria como cursada, que há omissão, por ter não terem sido apreciadas questões trazidas em seu recurso, e obscuridade por ausência de clareza.
5. Não houve manifestação da embargada, consoante certificado no ID n. 52552734.
6. As teses suscitadas foram objeto de análise e a conclusão da maioria desta Turma foi pelo seu não acolhimento. A embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão, contradição ou obscuridade. Ademais, o tema 339 do STF (AI 791.292 Rel. Ministro Gilmar Mendes), consolidou entendimento de que o art.93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. A ausência do exame pormenorizado de cada uma das alegações não constitui omissão.
7. No tocante ao pedido de gratuidade de justiça, cumpre observar que o pleito é extemporâneo em relação ao julgamento do recurso, de sorte que eventual deferimento não teria reflexos sobre a condenação contida no acórdão, em razão de o benefício não possuir efeito retroativo, a despeito de poder ser pleiteado a qualquer tempo. Portanto, resta prejudicado.
8. Não obstante, constata-se erro material no acórdão quanto a condenação da parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que não foram ofertadas contrarrazões ao recurso inominado pela parte recorrida, consoante certificado no Id n. 49260049. Assim sendo, este trecho passa a ser parte integrante do acórdão de Id n. 51233497 nos seguintes termos: “Sem honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões da parte adversa.”
9. Recurso conhecido. Não provido. Erro material no arbitramento de honorários sanado de ofício.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.